Tribunal: TJBA
Processo: 8009519-98.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009519-98.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVAN SANTANA BRITO

Advogado(s)
:
HEBERT RUCAS ACHY SANTANA

APELADO: ANA PAULA LISBOA PEREIRA

Advogado(s)
:
LANILLA SANTOS VAZ, STEPHANIE YAKARA CAROLINO PERES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA PÓS-DIVÓRCIO CUMULADA COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO DO EX-CÔNJUGE RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. VALOR DO IMÓVEL NÃO IMPUGNADO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. BEM INDIVISÍVEL. PROPOSTA GENÉRICA DE PARCELAMENTO QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA ASSEGURADO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS REALIZADAS NO CURSO DE USO EXCLUSIVO POR MAIS DE UMA DÉCADA. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA DE INCUMBÊNCIA DO POSSUIDOR. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO INDEVIDAS. FRUTOS CIVIS. ALUGUÉIS DECORRENTES DE BEM COMUM APÓS O DIVÓRCIO. ESTADO DE CONDOMÍNIO. DEVER DE INDENIZAR A EX-CÔNJUGE ALIJADA DO BEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL CONFIGURADO NA CITAÇÃO DA AÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL EM MAIS 2%, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de partilha pós-divórcio cumulada com extinção de condomínio, alienação judicial e cobrança de aluguéis, julgou procedentes os pedidos para determinar a partilha igualitária do imóvel, decretar a extinção do condomínio com alienação judicial, condenar o réu ao pagamento de aluguéis desde a citação e rejeitar pretensões de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova pericial; (ii) estabelecer se é cabível a alienação judicial do imóvel comum diante de proposta de adjudicação parcelada; (iii) determinar se há direito de retenção ou indenização por benfeitorias realizadas; (iv) verificar a possibilidade de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem antes da partilha formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a parte não impugna oportunamente os elementos apresentados, operando-se a preclusão.

4. O juiz atua como destinatário final da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A alienação judicial de bem indivisível constitui direito potestativo do condômino, sendo cabível na ausência de acordo efetivo, conforme art. 1.322 do Código Civil.

6. O Poder Judiciário não pode impor ao coproprietário o recebimento parcelado de sua meação sem concordância, especialmente diante de proposta vaga e sem demonstração de capacidade financeira.

7. As benfeitorias necessárias realizadas por quem exerce posse exclusiva e aufere os frutos do bem integram o custo da fruição, não gerando direito de indenização para evitar enriquecimento sem causa.

8. O uso exclusivo do imóvel por ex-cônjuge impede a fruição pelo outro e autoriza o arbitramento de aluguéis indenizatórios.

9. A indenização pelo uso exclusivo é devida desde a citação, marco em que se constitui a mora e se afasta a presunção de comodato tácito, conforme jurisprudência do STJ.

10. O valor fixado a título de aluguéis mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e não há impugnação oportuna.

2. A alienação judicial de bem indivisível é medida adequada na ausência de acordo entre coproprietários.

3. Benfeitorias necessárias realizadas por possuidor exclusivo não geram direito de indenização quando vinculadas à fruição do bem.

4. É devido o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum desde a citação, ainda que não formalizada a partilha.

5. Considerando o resultado do recurso, majora-se a verba sucumbencial em mais 2%, art. 85, §11º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida na origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º; CC, arts. 1.219, 1.220 e 1.322.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.445.156/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.174.143/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-BA, AI 8013828-09.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8009519-98.2020.8.05.0274, originários da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que é Apelante
IVAN SANTANA BRITO
e como Apelada
ANA PAULA LISBOA PEREIRA
.

ACORDAM
, os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença, majorada a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04